Tribunal: STF
Processo: Rp 1092
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-02-03
Data de publicação: 1986-02-03

Ementa:
EMENTA : - EMBARGOS INFRINGENTES EM REPRESENTAÇÃO.
O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA TEM LEGITIMIDADE PARA OFERECER OS
EMBARGOS PREVISTOS NO ART. 333, INC. IV, DO REGIMENTO INTERNO.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS, POR MAIORIA DE VOTOS, MANTENDO-SE A
DECISÃO EMBARGADA, QUE TRAZ A SEGUINTE EMENTA:
" RECLAMAÇÃO. INSTITUTO QUE NASCEU DE UMA CONSTRUÇÃO PRETORIANA,
VISANDO A PRESERVAÇÃO, DE MODO EFICAZ, DA COMPETÊNCIA E DA
AUTORIDADE DOS JULGADOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
SUA INCLUSÃO A 02.10.57, NO REGIMENTO INTERNO DO ÓRGÃO MAIOR NA
HIERARQUIA JUDICIAL E QUE DESFRUTA DE SINGULAR POSIÇÃO.
PODER RESERVADO EXCLUSIVAMENTE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA
LEGISLAR SOBRE 'O PROCESSO E O JULGAMENTO DOS FEITOS DE SUA
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA OU RECURSAL', INSTITUÍDO PELA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1967 (ART. 115, PARÁGRAFOS ÚNICO, LETRA "C", HOJE ART. 119,
§ 3º, LETRA "C"). COMO QUER QUE SE QUALIFIQUE - RECURSO, AÇÃO OU MEDIDA
PROCESSUAL DE NATUREZA EXCEPCIONAL, É INCONTESTÁVEL A AFIRMAÇÃO
DE QUE SOMENTE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE PRIMACIALMENTE, DA
PREVISÃO INSERIDA NO ART. 119, § 3º, LETRA "C", DA CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA, É DADO NO SEU REGIMENTO INTERNO, CRIAR TAL
INSTITUTO, NÃO PREVISTO NAS LEIS PROCESSUAIS.
O REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS AO CRIAR A
RECLAMAÇÃO, NOS SEUS ARTS. 194 A 201, 'PARA PRESERVAR A
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL OU GARANTIR A AUTORIDADE DAS SUAS DECISÕES',
VULNEROU OS PRECEITOS CONSTANTES DO ART. 43, C/C O ART. 8º, INC.
XVII, LETRA "B", ART. 6º E SEU PARÁGRAFO ÚNICO, E DO ART. 119, § 3º,
LETRA "C", DA LEI MAGNA.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE, POR MAIORIA DE VOTOS".
O EMBARGANTE NÃO TRAZ RAZÕES DE MAIOR CONVENCIMENTO, CAPAZES DE
MODIFICAR A INARREDÁVEL MOTIVAÇÃO JURÍDICA DO ACÓRDÃO EMBARGADO.